Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. QUANTUM DE PENA REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo das Execuções que unificou as penas do sentenciado no regime fechado, ao considerar a soma das penas remanescentes superior a oito anos. A Defesa pleiteia a unificação das penas no regime semiaberto.
II. Questão em Discussão:
2. Definir se a unificação das penas do agravante deve ocorrer no regime semiaberto ou fechado, considerando o quantum de pena remanescente superior a oito anos.
III. Razões de decidir
3. O artigo 111 da Lei de Execuções Penais determina que, havendo condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da pena será estabelecido pelo resultado da soma ou unificação das penas, observando-se a detração ou remição quando aplicável.
4. O artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal prevê que penas superiores a oito anos devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado.
5. No caso concreto, verifica-se que o agravante possui pena remanescente de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias, justificando a manutenção do regime fechado.
6. O argumento da Defesa de que um dos processos unificados ainda se encontra em grau de apelação não se sustenta, uma vez que a referida condenação transitou em julgado.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.